Tribunal: TJDFT
Processo: 0741483-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios, com base no princípio da causalidade. A parte embargante alegou omissão e contradição, defendendo a impossibilidade jurídica de pagamento voluntário pela Fazenda Pública e o suposto acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão está em saber se a aplicação do princípio da causalidade para fixação de honorários advocatícios em desfavor da Fazenda Pública, em razão da rejeição de impugnação ao cumprimento de sentença, configura omissão ou contradição sanável por embargos de declaração;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão enfrentou de forma expressa a tese da impossibilidade de pagamento voluntário e a repercussão do regime de precatórios na fixação de honorários, afastando a alegação de omissão.
4. O fundamento da condenação foi mantido com base no exame do caso concreto e na aplicação do princípio da causalidade, não havendo incoerência interna entre as premissas e a conclusão do julgado.
5. A tese de acolhimento parcial da impugnação foi analisada no acórdão, que destacou a extensão da insurgência e a improcedência da impugnação, não se caracterizando omissão ou contradição.
6. A alegação de divergência jurisprudencial não se enquadra como vício sanável por embargos de declaração, mas como inconformismo com o resultado do julgamento.
7. A fundamentação do acórdão está clara, completa e conforme os requisitos do art. 489 do CPC, inexistindo os vícios previstos no art. 1.022 do mesmo diploma legal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e rejeitado.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa quando ausentes os vícios de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
2. A discordância quanto à solução adotada não configura omissão.
3. A análise expressa das teses recursais afasta a alegação de omissão, ainda que o resultado não seja o pretendido pela parte.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.025.